Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática de furto.
2. Ostentando o réu condenação transitada em julgado, sendo, portanto, reincidente, o cometimento de outro delito, sobretudo infração de mesma natureza, tem sido compreendido pela doutrina e jurisprudência como demonstração da periculosidade social do agente, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão acerca da existência de prazo depurador para caracterizar os maus antecedentes, ao proferir julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17-8-2020, concluindo o julgamento por maioria do RE 593818, sedimentando a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
4. Recurso conhecido e não provido.